Tribunal: TJDFT
Processo: 0009834-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por IVONETT CORTES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 25614004) que, nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de MARIA DAS GRACAS LEITE DE OLIVEIRA MARINHO e MARCELO SILVA MARINHO, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declarou extinta a execução, em face do pagamento e, com espeque no art. 776 do CPC, determinou à parte exequente restituir o valor de R$ 409,99 à parte executada, conforme apontado na planilha da Contadoria Judicial. Naquele juízo de origem (Id 25510927), o exequente/apelante propôs demanda em desfavor do réu/apelado, cuja causa de pedir se associa a ausência de pagamento de aluguéis de imóvel. Transcrevo a seguir e adoto nesta oportunidade o relatório lançado na r. sentença: A sentença proferida nos embargos à execução no 2016.01.1.097161-2, determinou a exclusão da dívida de IPTU e seguro incêndio do montante exequendo, e que se fizesse o recálculo da dívida de alugueis (vencidos até 13/11/2014) com dedução dos valores de R$ 44,40 e R$ 258,96 a título de compensação dos créditos dos embargantes, referentes a IPTU e seguro incêndio apontados no documento de fls. 37 daqueles autos. Os embargantes foram condenados ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (id. num. 30166836). No julgamento da apelação interposta contra a sentença, o egrégio TJDFT, à unanimidade, manteve a sentença e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre a mesma base de cálculo fixada na origem (id. num. 36962343). O trânsito em julgado ocorreu em 20/02/2019. (id. num. 55732159). A planilha de cálculo de id. 58717991 foi recusada pelo juízo, na decisão de id. num. 60597123. Seguiu-se sentença de extinção no id. num. 62860296. Referida sentença foi cassada pelo v. acórdão de id. num. 77162706, ao reconhecer a existência de erro material relativo ao valor atualizado do débito relativo ao mês de novembro de 2014. Prosseguindo-se com a execução, A decisão de id. 78243583 determinou a liberação, em favor da exequente, da quantia penhorada nos autos, sendo encaminhado ofício de transferência bancária no id 78413691. Em resposta, a instituição financeira comunicou o resgate e transferência de R$ 7.220,55 (sete mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) (id 79340705). A decisão de id 84506521 acolheu em parte a impugnação aos cálculos para determinar o retorno dos autos à Contadoria, a fim de que considerasse, quanto aos honorários dos embargos à execução em relação à parte exequente, o fixado no v. acórdão de id. 39662343, (70% de 12% do valor da causa) refazendo os cálculos para apontar com segurança o valor pago a maior pelos executados, para fins de restituição pela exequente. Os cálculos foram juntados no id 80244016, apontando o pagamento a maior de R$ 409,99. Na petição de 82487265, a parte exequente pede a reconsideração da referida decisão, argumentando que não houve pagamento em 2017, requerendo assim o reenvio dos autos à Contadoria. A seu turno, a parte executada concordou com os cálculos, bem como requereu a restituição do valor calculado a maior.. Em razões recursais (Id 25614007), o apelante, em longo arrazoado, se limita a copiar vários trechos de várias decisões havidas ao longo do processo, inclusive de acórdãos pretéritos, tornando incompreensível a pretensão recursal e deixando de atacar a sentença de forma objetiva. O recurso foi preparado (Id 25614009). Contrarrazões no Id 25614014. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem, a presente apelação não merece transpor a barreira do conhecimento, porque não ataca os fundamentos lançados pela magistrada de primeira instância para rechaçar a conclusão de que a obrigação foi satisfeita. Vejamos. O autor, em longo arrazoado, limita-se a copiar e transcrever vários trechos de várias decisões havidas ao longo do processo, certo que se trata de demanda que já veio ao menos duas vezes anteriormente ao Tribunal para julgamento de apelação. É a isso que se limita o apelo. Em momento algum combate os fundamentos que ancoram a sentença, além de deixar de, objetivamente, pedir a sua reforma ou cassação. A magistrada de origem julgou declarou extinta a execução com os seguintes fundamentos: A alegação do exequente não merece prosperar, eis que os cálculos realizados pela Contadoria estão em consonância com a decisão de id. 84506521, não impugnada pelas partes, não havendo motivos para correção. Referida decisão indeferiu a inclusão da multa contratual por inadimplemento, correspondente a três meses de aluguel, porque o fundamento não havia sido declinado na petição inicial, sendo considerado inovação de causa de pedir após a estabilização da demanda e, inclusive, o trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução. Ocorreu a preclusão do decisum. Além disso, das planilhas de cálculos infere-se que foi considerado o percentual de honorários advocatícios em consonância com o acórdão (id. num. 84603539 – pág. 3 – em destaque). Desta forma, ante a correção dos cálculos de ID 80244016, há que se reconhecer que a dívida foi quitada, ante os depósitos/penhoras realizados nos autos. Tendo em vista que a ré efetuou o pagamento, sendo este o objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Tais fundamentos da sentença apelada não foram refutados nas razões recursais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido (que deveria ser específico e não foi). Estranhamente não foram refutados minimamente os fundamentos da sentença fustigada no tocante à devida quitação do débito pelos executados que, aliás, o foi até em quantia maior que a devida. A fundamentação do apelo se mostra desarticulada, além de limitada a praticamente transcrições de decisões havidas no processo ao longo dos anos, com os quais o autor não foi capaz de infirmar os bem lançados fundamentos da sentença. No máximo é possível inferir que o recurso se apresenta como um amontoado de transcrições de trechos pretéritos do processo, sem a articulação necessária para a devolução do tema à apreciação da Segunda Instância e sem o efetivo combate à sentença que pretende reformar. Com isso, o que se tem é a inviabilidade de se analisar de forma ordenada e concatenada as razões recursais, a prejudicar a concessão da tutela jurisdicional. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de ilações. Patente, como consequência, haver o autor/apelante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal e pedido consentâneo com o requerimento anterior protocolado, provocador da prolação da decisão recorrida. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão/sentença, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 3. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC). 4. Diante da não comprovação de alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Manifestamente inadmissível, destarte, a apelação que não atacou, de forma ordenada e articulada, os fundamentos da sentença. Descumprida, portanto, a determinação contida nos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil, que dispõem, entre os requisitos da petição recursal, que contenha “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” da sentença combatida. Está ausente, assim, pressuposto objetivo de regularidade formal, porque não foi observado o princípio da dialeticidade, a impedir o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[1], c/c o art. 87, inc. III[2], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por sua manifesta inadmissibilidade. Deixo de majorar a verba honorária, com fundamento no §11 do art. 85 do CPC, porque não houve condenação a esse título na origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;